Tribunal: CARF
Processo: 16692.720877/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720877/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
A homologação da compensação sujeita-se às mesmas regras do lançamento
por homologação. Assim, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, ainda que parcial, o prazo deverá ser contado conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Portanto, devem ser consideradas homologadas
tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou mais) da ciência do
despacho decisório.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
autoridade
lançadora
a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo. Correta a imputação de multa isolada de 150%, quando o contribuinte
declara em GFIP créditos supostamente oriundos de retenção que jamais foram
efetuadas pelos tomadores de serviços, o que demonstra não possuir direito
líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de homologação tácita para exonerar os créditos tributários que
decorram de compensações declaradas em GFIP apresentadas até 11/2013. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720877/2018-47
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1049/1126 (PDF 1048/1125), interposto
contra decisão da DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 1025/1035 (PDF 1024/1034), a qual julgou
procedente o Auto de Infração de multa isolada por compensação com falsidade de declaração
em GFIP (fls. 2/21) lavrado em 04/12/2018, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 01/2013 a 06/2018, com ciência da RECORRENTE em 10/12/2018, conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM de fl. 276.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 240.285.553,92 (duzentos e quarenta milhões, duzentos e oitenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), correspondente a 150% (cento e
cinquenta por cento) das compensações não homologadas nos autos do processo administrativo
no 19679.721684/2018-70, processo principal ao qual o caso sub judice encontra-se apensado.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 265/272, o presente lançamento
decorre do resultado da fiscalização realizada no processo no 19679.721684/2018-70 (processo
apenso), que concluiu que o contribuinte estava apresentado pedidos de compensação em GFIP
de supostas retenções de 11% do valor dos serviços prestados mediante suposta cessão de mão
de obras sem comprovar ter efetivamente sofrido a retenção. Conforme consta no Relatório
Fiscal, o Despacho Decisório proferido no referido processo conexo “julgou indevidas as
compensações em GFIP e julgou cabível a aplicação da multa agravada prevista no § 10° do
art. 89 da Lei n 8.212/91, objeto do presente Auto de Infração por representarem falsidade
notória nas informações inseridas na GFIP (utilização de créditos inexistentes como
compensação para reduzir artificialmente o montante das contribuições previdenciárias
apuradas como devidas e declaradas na GFIP)” (fl. 266).
Considerando que o processo administrativo no 19679.721684/2018-70 também
está sob minha relatoria (e pautado para julgamento nesta mesma sessão), adoto o trecho do
relatório daquele voto para resumir o procedimento de fiscalização:
Trata-se de procedimento de auditoria fiscal, iniciado conforme TDPF no
0818000.2018.00117-6/001, de fls. 02/04, para que o contribuinte comprovasse a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP nas
competências de 01/2013 a 06/2018, listada nas planilhas de fls. 5/11
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a empresa apresentou manifestação,
conforme solicitação de juntada nos autos de 28/09/2018, fls. 25/55, que denominou
“justificativa para os procedimentos de compensação e retenção nas informações em
GFIP no período de 01/2013 a 06/2018”. Nesta manifestação, alega, em síntese, que
os créditos informados em GFIP teve como origem valores provenientes das retenções
de 11% do valor da nota fiscal emitida para o tomador dos serviços “São Paulo
Transportes – SPTRANS”.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Alegou, também, que já havia sido alvo de outras investigações inclusive com
lavratura de autos de infração, o que comprova a necessidade de retenção dos valores
de 11% e, consequentemente, a possibilidade de a RECORRENTE compensá-los.
A autoridade fiscal resumiu as alegações da RECORRENTE da seguinte forma
no Despacho Decisório (fls. 914/933):
3.1. A empresa procurou justificar o seu procedimento de se utilizar de supostos
créditos para reduzir o montante das contribuições previdenciárias ao fato de ter recibo
cópia dos Autos de Infração com data de lavratura 04/12/2011, acompanhando
intimação com Termo de Sujeição Passiva Solidária com data de lavratura 09/12/2011,
referentes
aos
processos
administrativos
no
19311.720397/2011-35
e
19311.720413/2011-90, que abrangeram a mesma relação de prestação de serviços de
um período do passado, competências de 01/2006 a 12/2008 e 01/2009 a 12/2010,
respectivamente, que na época consideraram o órgão público, gestor do transporte
público do município e contratante dos serviços da empresa, São Paulo – Secretaria
Municipal de Transportes – CNPJ no 46.392.792/0001-00, responsável pela retenção
sobre o valor dos serviços incluídos em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços em conformidade com o artigo 31 da Lei no 8.212/91, a partir da vigência do
artigo 23 da Lei no 9.711/98, e sua regulamentação, em relação ao qual ela empresa
contribuinte na época recebeu cópias das respectivas notificações para defesa como
devedora solidária como integrante do chamado Consórcio Plus – CNPJ no
04.928.806/0001-03 (alega que integra também o Consórcio Sete - CNPJ no
04.901.413/0001-06 e o Consórcio Unisul – CNPJ no 05.943.230/0001-08, que tiveram
a mesma situação de notificações ao órgão público e intimação referentes às outras
empresas do grupo econômico como participante dos consórcios), efetivamente citado
no respectivo termo de sujeição passiva (apresentou cópia das notificações referentes
aos processos administrativos citados acompanhando a folha de rosto denominada
“Termo de Sujeição Passiva Solidária”, fls. 145 a 202, que incluem outros documentos
da relação de prestação de serviços, o contrato de concessão da chamada área 07 do
sistema de transporte público do município).
3.2. As razões apresentadas na resposta à Intimação, relacionadas aos processos
administrativos citados no 19311.720397/2011-35 e 19311.720413/2011-90, se limitam
à defesa de uma interpretação jurídica do referido art. 31 da Lei no 8.212/91, nas
redações que prevêem a retenção sobre o valor dos serviços prestados, segundo a qual o
fato de ter recebido intimação e cópia das notificações lavradas em relação ao órgão
público gestor do sistema de transporte público do município de São Paulo e contratante
de seus serviços, em vista da consideração da ocorrência da solidariedade passiva por se
constituir na empresa líder do consórcio, o fato em si já teria o efeito de lhe conceder os
créditos correspondentes aos valores objeto do lançamento, entendimento que pode ser
bem resumido na frase seguinte constante da manifestação da empresa contribuinte em
questão:
“.. Quando a Receita Federal do Brasil autuou o MUNICIPIO DE SÃO
PAULO com a assertiva de que o contrato de CONCESSÃO era nos moldes do
artigo 31 da Lei 8.212/91, com CESSÃO DE MÃO DE OBRA, assegurou a
alocação dos valores da retenção aos reais prestadores de serviço. Assim,
quando da alocação dos valores dos autos de infração emitidos em face do
MUNICIPIO DE SÃO PAULO para os prestadores de serviço, deve a
RECEITA FEDERAL DO BRASIL diligenciar para que os valores lançados
em face da Municipalidade sejam alocados para os reais prestadores de
serviço. ...”
3.3. Defende portanto que os créditos de retenção (havido e declarado em GFIP como
alega) devem ser alocados a ela empresa contribuinte que detinha em todo o tempo a
maior parte da mão de obra que atendia ao transporte público do Município de São
Paulo porque o art. 31 da Lei 8.212/91 na redação da Lei no 9.711/98 determinava a
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

compensação das retenções de contribuições previdenciárias, informando que as
referidas retenções estão devidamente escrituradas em sua contabilidade embora não
tenham sido objeto de destaque em nota fiscal porque ela empresa é dispensada de
emissão de nota fiscal por ato administrativo da Prefeitura Municipal de São Paulo (cita
o referido ato administrativo).
3.3.1. Para esta conclusão cita uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
que manteve como procedente um lançamento de retenção em face da SPTRANS – São
Paulo Transportes no processo no 2003.61.00.003576-4 – 26a VCF-SP (de uma antiga
NFLD no 35.418.542-0) e outro processo judicial da mesma espécie no
2002.61.00.027324-5 da 19a VCFSP de cujas cobranças da retenção de 11% alega que
já vinha ocorrendo desde 2003. Cita manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional mencionando um parecer público (Parecer PGFN/CAT no 466/2014), segundo
a qual na hipótese de não ter havido a retenção “subsiste a responsabilidade da empresa
cedente de mão de obra juntamente com a empresa tomadora” mesmo sendo esta
(empresa tomadora) entidade da Administração Pública, e cita também uma declaração
de voto de um conselheiro do CARF que foi favorável à cobrança deste tipo no PA no
19311.720409/2011-21, cujas manifestações entende que favoreceriam a sua
interpretação da retenção do art. 31 da Lei no 8.212/91.
3.4. Sobre a questão do prazo decadencial aplicável apresentou o argumento de que a
decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário nos termos do
inciso V do art. 156 do CTN e que no chamado lançamento por homologação a
autoridade fiscal tem o prazo de cinco anos contados a partir do fato gerador da
obrigação para homologar o pagamento antecipado pelo contribuinte nos termos do art.
150 §§ 1o e 4o do CTN, para pedir a declaração da decadência de qualquer lançamento a
ser efetuado em relação ao período de janeiro de 2013 a agosto de 2013.
3.5. Ao terminar a sua manifestação, no pedido apresentado a empresa contribuinte
defende que deve ser acatado o mencionado PARECER PUBLICO PGFN/CAT No
466/2014 aprovado em 02/04/2014 (que em resumo defende que no caso de ter ocorrido
a retenção pela empresa contratante será ela a responsável pelo pagamento do respectivo
tributo subsistindo a responsabilidade da empresa contratada juntamente com a empresa
contratante no caso de não ter havido a retenção) para o reconhecimento do seu direito
de compensação de créditos como integrante do Consórcio Plus.
3.5.1. Alegou também a ocorrência de “coisa julgada” na manutenção de um
lançamento da retenção de 11% em face da São Paulo Transportes (SPTRANS) na
decisão citada do Tribunal Regional Federal da 3a Região para concluir que porque não
utilizou os créditos de retenção anteriormente e porque o art. 31 da Lei no 8.212/91 na
redação da Lei no 9.711/98 determinava a compensação das retenções os valores dos
créditos da retenção devem ser integralmente alocados a ela empresa contribuinte que
detinha a maior parte da mão de obra do Consórcio Plus.
Ato contínuo, foi proferido o Despacho Decisório de fl. 914/933, no qual a
unidade de origem entendeu pela não homologação das compensações pleiteadas. De
início, a fiscalização informa que a empresa contribuinte preencheu a GFIP utilizando
o código de recolhimento 150, ao invés do código 115, com a finalidade de habilitar o
campo “VALOR DE RETENÇÃO” a fim de viabilizar a utilização do suposto crédito
e reduzir o montante total das contribuições previdenciárias devidas na competência.
No caso, informou como tomadora dos serviços, que teria procedido às retenções, uma
única empresa: a São Paulo Transportes – SPTRANS (GFIP às fls. 692/736). Esta
situação foi considerada com indícios de irregularidade “pois a razão da indicação da
empresa para a auditoria obviamente foi a não comprovação do recolhimento
obrigatório do respectivo valor retido com código GPS 2640 pelo órgão público
referido, tomador de serviços, que implicaria em tese a necessidade de
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

responsabilização do agente público responsável no chamado crime de apropriação
indébita previdenciária” (fl. 915).
A autoridade fiscal destacou que a auditoria foi instaurada em face de diversas
empresas consideradas do mesmo grupo econômico, pois “este tipo de ‘compensação’
tem sido empreendida pelos mesmos dirigentes em relação as suas diversas empresas
participantes do sistema de transporte público do município de São Paulo” (fl. 918).
Sobre o prazo decadencial, afirmou que seria aplicável ao caso em exame o art.
173, I, do CTN, “porque valores do chamado ‘pagamento antecipado’ dos tributos
deixaram de ser efetuados pela suposta compensação” (fl. 921). Portanto, tendo em
vista que o direito de cobrar o crédito relativo à competência mais remota
(janeiro/2003) apenas estaria decaído em 01/01/2019.
Quanto ao mérito, argumentou que grande parte do valor que deixou de ser
recolhido foi relativo à parte dos segurados (já que a contribuição patronal foi objeto
de substituição pela CPRB, mediante desoneração da folha instituída pela Lei no
12.546/2011).
A autoridade fiscal afirmou, então, que não prospera a alegação da
RECORRENTE, de que a tomadora dos serviços seria responsável pela retenção de
11% dos valores dos serviços prestados. Que a contribuinte participou de todas as
fases do contencioso administrativo fiscal nos processos administrativos no
19311.720397/2011-35 e 19311.720413/2011-90 (e outros processos administrativos
iguais da mesma ação fiscal conforme o respectivo consórcio das diferentes áreas da
cidade e a empresa do grupo econômico) que exigiam a retenção do órgão público
contratante dos serviços e teve ciência da decisão administrativa que julgou
improcedente o lançamento com a baixa integral e definitiva dos valores lançados e o
encerramento dos processos desde 20/02/2015. Portanto, caso estivesse agindo de boa-
fé ao informar os créditos das supostas retenções em GFIP, “ela deveria voltar atrás
em seu entendimento e proceder ao recolhimento de todos os valores não recolhidos
por esta razão exposta” quando estes lançamentos foram julgados indevidos e
baixados os respectivos valores lançados (fl. 925).
Ademais, a autoridade fiscal esclareceu que os lançamentos efetuados a título de
retenção do art. 31 da Lei no 8.212/91 em face do órgão público contratante dos
serviços das chamadas “viações” do sistema de transporte público do município de
São Paulo não foram bem-sucedidos:
9.1. Os diversos lançamentos desta espécie em face do órgão público gestor do
transporte público do município de São Paulo foram baixados por decisão judicial ou
administrativa que consideraram que a respectiva relação entre a contratante e as
contratadas não se enquadravam no conceito de cessão de mão de obra do art. 31 da Lei
no 8.212/91 (cópias de decisões juntadas as fls. 737 a 795), com exceção de um único
lançamento que ainda permanecia em cobrança com valores residuais e que teve uma
nova decisão judicial agora em 08/05/2018 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
favorável ao órgão público no julgamento do Recurso Especial que praticamente anulou
a única decisão anterior do TRF 3a Região favorável à União e que deve implicar uma
nova decisão no prosseguimento do processo judicial no 0003576-10.2003.4.03.6100 da
26a VF-SP seguindo o mesmo entendimento já aplicado no outro processo judicial
semelhante no 0027324-08.2002.4.03.6100 da 19a VF-SP, favorável ao órgão público
para considerar improcedente o lançamento (cópias das decisões fls. 737 a 748), o que
torna improcedente a alegação da empresa contribuinte de que teria havido “coisa
julgada” neste processo na manutenção de um lançamento em face da São Paulo
Transportes (SPTRANS).
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Alegou que empresas prestadoras de serviços não podem compensar créditos a
título de retenção sobre os serviços prestados que não se enquadrem nas hipóteses
previstas na legislação (art. 31 da Lei no 8212/1991), bem como a RECORRENTE não
comprovou (i) ter efetivamente sofrido a retenção por parte do tomador dos serviços
(mediante destaque na nota fiscal); (ii) o efetivo recolhimento da retenção pelo
contratante nos códigos específicos GPS código no 2631 ou 2640, conforme o tomador
dos serviços se empresa privada ou órgão público, mesmo na hipótese de não ter
havido o destaque na nota fiscal.
Com isso, concluiu que a contribuinte efetuou compensações utilizando créditos
relativos a retenções que não foram realizadas e nem recolhidas. Portanto, por não
existir a mencionada retenção alegada pela RECORRENTE, não haveria crédito para
ser utilizado como forma de compensar as contribuições devidas.
Por fim, o Despacho Decisório autorizou a cobrança da multa isolada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão da apresentação de
compensação com informações falsas.
Ainda sobre a falsidade na declaração em GFIP, o Relatório Fiscal alegou que
empresas do grupo econômico do RECORRENTE já foram autuadas em razão da mesma
compensação indevida, e que o acórdão no 2401-004.675, proferido pelo CARF quando do
julgamento do processo no 19515.722073/2013-15 (envolvendo a empresa VIP – VIAÇÃO
ITAIM PAULISTA LTDA – fls. 139/160), comprova o “inquestionável cabimento da multa
isolada”, a ver:
7. Quanto à comprovação da efetiva caracterização das compensações indevidas em
exame como falsidade da declaração à que se refere o § 10o do art. 89 da Lei no
8.212/91 a justificar o cabimento da aplicação da multa ali prevista no percentual de
150%, cumpre ressaltar a sólida fundamentação constante no voto aprovado por
unanimidade na decisão de não provimento do recurso da empresa referente aos
Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no 2401-004.675 e
2401-004.676 nos processos no 19515.722073/2013-15 e no 19515.722077/2013-95 na
análise da mesma infração referente à mesma compensação indevida em relação à
empresa do mesmo grupo econômico: VIP –VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA -
CNPJ no 02.903.753/0001-32 – transcrevemos parte do Acórdão CARF no 2401004.675
sobre o inquestionável cabimento da referida multa (cópia do acórdão fls. 817 a 838)
Argumentou que grande parte do valor que deixou de ser recolhido foi relativa à
contribuição parte dos segurados (já que a contribuição patronal foi objeto de substituição pela
CPRB, mediante desoneração da folha instituída pela Lei no 12.546/2011).
Assim, entendeu a fiscalização que resta caracterizada a falsidade documental, na
medida em que a RECORRENTE apresentou diversos pedidos de compensação que sabia ser
improcedente, especialmente em razão de não ter comprovado ter sofrido a efetiva retenção dos
valores que pretendia compensar.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 281/350 em 07/01/2019.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

O contribuinte foi cientificado da autuação em 10/12/2018, conforme termo às fl. 275 e
apresentou impugnação em 07/01/2019 de fls. 281/350, em síntese, com o seguintes
argumentos:
PRELIMINARMENTE
Alega que quando a Receita Federal do Brasil autuou o Município de São Paulo
(SPTRANS) com a assertiva de que o contrato de concessão do transporte coletivo
municipal foi efetuado nos moldes do artigo 31 da Lei no 8.212/91, com cessão de mão
de obra, assegurou em consequência a alocação dos valores da retenção aos reais
prestadores de serviço.
E afirma que, assim, a partir da emissão dos autos de infração lavrados em face do
Município de São Paulo deveria haver a alocação dos valores de retenção para os
prestadores de serviço, devendo a Receita Federal do Brasil diligenciar para que os
valores lançados em face da municipalidade sejam alocados para os reais prestadores de
serviço, mas isso não foi o que ocorreu no presente auto de infração.
HISTÓRICO
SOBRE
AÇÕES
FISCAIS
EM
FACE
DA
SÃO
PAULO
TRANSPORTES/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
Apresenta histórico das ações fiscais anteriores em face da São Paulo Transportes -
SPTRANS em que foram lançadas as retenções na prestação de serviços de transporte
desde 2003, citando inclusive a NOTA TÉCNICA CGMT/DCNT 33/2003 de
06/11/2003, aprovado pela AGU, que afirma ser cabível a retenção de 11% nos serviços
de transporte prestados a SPTRANS.
Transcreve trechos do relatório fiscal das autuações contra a SPTRANS que concluem
pela sua responsabilização solidária como prestador de serviços.
FISCALIZAÇÃO ANTERIOR NA VIP TRANSPORTES
Aduz que já foi fiscalizado anteriormente pela RFB por ter efetuado compensações com
créditos de retenções neste mesmo contrato com a SPTRANS, tendo sido homologadas
as compensações informadas em GFIP.
PARECER PÚBLICO PGFN/CAT No 466/2014
Diz que a Procuradoria Geral Federal e a Receita Federal do Brasil entendem que este
serviço se enquadra no artigo 31 da Lei no 8.212/1991, redação da Lei no 9711/1998 e
que caberia à SPTRANS proceder à retenção e recolhimento do percentual de 11%
incidente sobre o faturamento. Cita o Parecer Público PGFN/CAT no 466/2014,
aprovado em 02/04/2014 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitido a partir
de consulta interna da Receita Federal do Brasil, que conclui que quando ocorre a
retenção por parte da tomadora de serviços, é ela responsável direta e exclusivamente
pelo recolhimento do tributo, e não havendo a retenção subsiste a responsabilidade da
prestadora de serviços junto com a tomadora.
DA PROVA DOS FATOS
Aduz que o contrato é de prestação de serviços de transportes e não de concessão,
portanto caberia a retenção de 11%.
Assevera que houve a emissão de "notas ficais de débitos" em face da SPTRANS, que
foram mantidas e estão sendo discutidas judicialmente no TRF 3a Região.
RETENÇÃO DE 11% PREVISTA EM CONTRATO
Alega que o contrato de Concessão entre a Secretaria Municipal de Transportes de São
Paulo e empresa líder do Consórcio já prevê, na cláusula 19.1.25, fls. 29/33, o desconto
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

da parcela da remuneração de cada Concessionária a ser destinado ao pagamento do
INSS, cláusula esta suspensa pelo período de transição de 90 dias, contados de
21/07/2003, aplicando-se integralmente, portanto, ao período sob fiscalização para fins
de homologação de compensação de créditos previdenciários.
DA COISA JULGADA PELO TRF3
Afirma que a SPTRANS não obteve êxito administrativamente, portanto recorreu ao
judiciário, onde conseguiu nas instâncias superiores (STJ e STF) o cancelamento dos
alguns débitos.
Pugna pela ocorrência da "coisa julgada" e acrescenta que a referida matéria, já foi
objeto de julgamento no processo cadastrado no Tribunal Regional Federal da 3a
Região, no 200361000035764, em que o Tribunal, por unanimidade reconheceu o direito
da Receita Federal do Brasil em proceder ao lançamento de contribuições
previdenciárias em face da SPTRANS, em relação aos prestadores de serviço do
transporte coletivo urbano da Cidade de São Paulo, reconhecendo a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91, redação da Lei 9711/98. Transcreve
decisões.
DECADÊNCIA
Diz que a decadência atingiu o débito no período 01/2013 a 11/2013, uma vez que deve
ser aplicada a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, pois foi lavrado em 12/2018 e houve
antecipação de pagamento. Apresenta doutrina e jurisprudência do CARF.
CONTRIBUINTE DIFERENCIADO - ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO
Alega que em todo o período do débito esteve enquadrado no Acompanhamento
Diferenciado de Contribuintes Especiais, conforme Portaria RFB no 641/2017 e a
compensação foi neste período declarada mês a mês, o acompanhamento foi efetuado
mês a mês e não apontou qualquer inconsistência nas compensações, inclusive com
emissão de CND via sistema, sem necessidade de comparecimento ao Plantão Fiscal.
SOLUÇÃO DE CONSULTA
Apresenta a Solução de Consulta DISIT no 3006/2018 que estabelece que o serviço de
transporte de passageiros sujeita-se à retenção previdenciária de que trata o artigo 31 da
Lei n.° 8.212/1991, quando executado mediante cessão de mão de obra.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Diz que devem ser considerados como créditos todos os valores relativos aos processos
lançados contra a SPTRANS em que foi arrolada como responsável solidária.
Alega que nos processos judiciais no 2002.61.00.027324-5 e 2003.61.00.003576-4, das
19a e 26a Varas Cíveis Federais de São Paulo, foi feito inclusive o depósito do valor
lançado a título de crédito previdenciário.
Aduz que no CARF, nos julgamentos dos processos no 19311.720409/2011-21 e no
19311.720479/2011-80 os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aplicação da
retenção na prestação de serviços junto à SPTRANS.
Afirma que as empresas em geral e as que participam dos consórcios de prestação de
serviços de transporte municipal estão dispensadas da emissão de notas fiscais,
conforme estabelece o Município de São Paulo, através do Anexo I da Instrução
Normativa SUREM 04/2010, código de serviço 02330, Grupo 16.01 (transporte por
ônibus - concessionárias e permissionárias), documento anexo.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Assevera que a RFB está exigindo a contribuição previdenciária da empresa tomadora e
também da prestadora de serviços.
Aduz que o relatório fiscal que acompanha o lançamento é conflitante, pois ao mesmo
tempo em que aponta no item 1 a natureza do débito como contribuições patronais à
Seguridade Social devidas pela empresa, incidentes sobre o total das remunerações
pagas, deixa de informar o salário de contribuição, a apuração das contribuições, o valor
devido a titulo de segurados, o valor devido a titulo de contribuição ao GILRAT.
Alega a nulidade do procedimento da Fiscalização pela não ocorrência do fato jurídico
tributável no caso concreto e porque diz comprovar nos autos ter direito aos créditos
relacionados à SPTRANS.
Em síntese, entende que, se houve o lançamento da retenção na tomadora de serviços
SPTRANS, tendo sido incluída como responsável solidária dos débitos, somente isso já
é suficiente para que tenha o direito de utilizar em suas compensações os supostos
créditos relativos à retenção, sendo a responsabilidade do recolhimento única e
exclusiva do tomador.
Por fim, requer que seja conhecido e dado provimento à presente defesa, para o fim de
alcançar-se declaração de manifesta insubsistência da autuação em razão da validação
das compensações efetuadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1025/1035 – PDF 1024/1034)):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/07/2018
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada nos
termos da legislação que rege a matéria.
COMPENSAÇÃO. GLOSA
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos vinculados
por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/05/2019,
conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM de fl. 1045 (PDF 1044),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1049/1126 (PDF 1048/1125) em 17/06/2019.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Em suas razões, praticamente reitera os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
De início, importante apontar que o recurso voluntário aborda questões estranhas
à lide, pois não enfrenta a penalidade objeto deste processo, mas sim questões envolvendo a não
homologação da compensação no processo conexo. Tal circunstância seria suficiente para que
este recurso voluntário não fosse sequer conhecido. Neste sentido entende o CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. EQUÍVOCO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que trata exclusivamente de matérias estranhas à
lide.
(CARF acórdão no 3002-000.878)
Ocorre que, por se tratar de processo apenso/reflexo ao qual se discute a não
homologação da compensação, de todo modo, acredito ser importante destacar que alguns dos
argumentos apresentados naqueles autos também são relevantes ao julgamento do presente caso.

Da Homologação Tácita
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do auto de infração de multa
isolada lavrada por não homologação de compensação apresentada com falsidade documental,
conforme prevê o art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991, que assim dispõe:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Nota-se que a penalidade em questão não é uma multa por descumprimento de
obrigação acessória, cujo prazo decadencial seria aquele referido no art. 173 do CTN, pois os
procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias decorrem sempre de lançamento de ofício. O presente
caso envolve penalidade diretamente relacionada à obrigação principal.
Sendo assim, as decisões relativas ao crédito tributário principal terão reflexo
direto na multa objeto deste processo.
Ocorre que, no processo principal (submetido à mesma sessão de julgamento do
presente caso), parte das compensações foram consideradas homologadas tacitamente, em razão
do transcurso do prazo estabelecido pelo art. 150, §4o do CTN, a contar da data de entrega da
GFIP em que foi declarada a compensação, conforme voto adiante transcrito:
A RECORRENTE defende que parte das compensações discutidas no presente
caso já estavam homologadas, em virtude do transcurso de mais de 5 anos contados da
data do pedido de compensação em GFIP. Assim, requereu a extinção do crédito
tributário relativo as competências até novembro/2013, pois tomou ciência da
cobrança em novembro/2018.
Em princípio, importante esclarecer que a discussão envolve a homologação
tácita de débito confessado em declaração (porém compensado na própria GFIP).
Portanto, o próprio contribuinte já constituiu o débito ao confessar a sua existência em
GFIP, não havendo a necessidade de efetuar um novo lançamento para a cobrança do
valor, devendo essa decorrer como consequência lógica da glosa do crédito alegado
pelo contribuinte em compensação.
O prazo para homologação tácita das compensações declaradas em GFIP é
aquele mesmo da regra geral de contagem dos prazos decadenciais, nos termos do art.
173, inciso I (em caso de não pagamento antecipado decorrente da declaração), ou art.
150, §4o (em caso de pagamento antecipado), ambos do CTN, a ver:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
A homologação da compensação sujeita-se às mesmas regras do lançamento por
homologação. Sendo assim, não ocorrendo o pagamento, o prazo deverá ser contado a
partir do 1o dia do exercício seguinte.
(acórdão no 2202-003.853, sessão de 10/5/2017)
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, a regra
aplicada será a do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN. Este entendimento foi firmado pelo STJ
através do REsp no 973.733-SC, com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos).
No presente caso, observa-se que o próprio despacho decisório reconheceu que
o contribuinte recolheu, na competência 01/2008, o valor de R$ 344.182,50, a ver (fl.
925):
7.2. A referida análise dos dados acima (dados informados na GFIP e os valores
constantes na GPS recolhida para a respectiva competência), nos permite concluir que
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

para uma folha de pagamento com total de remunerações de empregados de R$
7.038.797,02 mais R$ 329,49 de 13o salário pagos no mês e remunerações de
contribuinte individual de R$ 17.000,00, após a regular informação do ajuste da
desoneração da folha de R$ 1.411.225,29 no campo “COMPENSAÇÃO”, deveria o
contribuinte apurar regularmente como devido ao INSS, um montante total de R$
981.338,21 (a soma de R$ 268.190,71 a título de RAT, R$ 712.526,47 e mais R$
621,03, das contribuições retidas dos segurados empregados e contribuintes individuais,
respectivamente), e apurou, no entanto, o montante de apenas R$ 344.182,50 em
face da indevida compensação informada no campo “VALOR DE RETENÇÃO”
de R$ 627.412,42 para a indevida redução do montante destas contribuições
previdenciárias não substituídas pela desoneração da folha - Lei no 12.546/2011
art. 7o e 8o. (Grifou-se)
A circunstância acima comprova que houve pagamentos antecipados das
contribuições, ao contrário da premissa adotada no despacho decisório, de que
“valores do chamado ‘pagamento antecipado’ dos tributos deixaram de ser efetuados
pela suposta compensação”, assim o “prazo de cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador deve ser substituído pelo prazo do art. 173, inciso I, do CTN” (fl. 921).
Da análise de dados das GFIPs (fls. 692/736), verifica-se que, no período em
questão, o contribuinte substituiu a contribuição patronal pela CPRB (em razão da
desoneração da folha, conforme já explanado no relatório). Daí, o suposto crédito da
alegada retenção sofrida ter servido para abater as contribuições relativas aos
segurados e a parte do RAT (não substituídas pela CPRB).
Deste modo, em todo o período representado pelos dados de GFIP acostados
pela fiscalização aos autos, a contribuinte recolheu uma parcela do valor devido,
conforme situação demonstrada acima para a competência 01/2018. O valor devido ao
INSS era somado às obrigações devidas a Terceiros e recolhidas mediante GPS.
No caso da competência 08/2015, por exemplo, o valor da retenção alegada foi
de R$ 644.423,07, restando um saldo a recolher de R$ 695.734,54 (= R$ 299.940,29
ao INSS + R$ 395.794,25 a Terceiros), conforme telas abaixo (fls. 718/719):

Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

O valor acima foi recolhido mediante GPS, conforme tabela de fl. 718:

Com base nas telas acima, é possível calcular que a alíquota devida de
contribuições a Terceiros é de 5,8%, já que a remuneração paga no período foi de R$
6.817.730,70.
Para as competências do ano-calendário 2013, não há informação detalhada das
GFIPs. No entanto, o quadro de fl. 720 permite verificar que houve recolhimento
através de GPS nas competências de 2013, conforme abaixo:

Para saber se o valor acima foi totalmente relativo às contribuições devida a
terceiros, basta aplicar a alíquota de 5,8% sobre o valor da remuneração paga no
período (conforme informação de fl. 692) e verificar se o valor corresponde
exatamente ao valor de GPS ou se há diferença.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Ao realizar tal procedimento, é possível constatar que o valor recolhido nas
competências de 01/2003 a 11/2003 foi superior ao valor devido a Terceiros
(considerando uma alíquota de 5,8%), conforme tabela abaixo elaborada por este
Conselheiro Relator:
Mês
Remuneração
paga (fl. 692)
Terceiros (5,8%)
GPS recolhida
(fl. 720)
Diferença (valor
recolhido
contrib. ao INSS)
jan/03
3.708.250,77
R$
215.078,54
R$
358.231,79
R$
143.153,25
R$
fev/03
3.170.531,98
R$
183.890,85
R$
263.448,55
R$
79.557,70
R$
mar/03
3.827.604,28
R$
222.001,05
R$
369.984,02
R$
147.982,97
R$
abr/03
3.697.150,58
R$
214.434,73
R$
327.601,61
R$
113.166,88
R$
mai/03
4.276.476,82
R$
248.035,66
R$
443.267,77
R$
195.232,11
R$
jun/03
4.133.438,12
R$
239.739,41
R$
409.702,62
R$
169.963,21
R$
jul/03
4.522.932,20
R$
262.330,07
R$
470.872,43
R$
208.542,36
R$
ago/03
4.567.897,48
R$
264.938,05
R$
474.393,99
R$
209.455,94
R$
set/03
4.554.462,85
R$
264.158,85
R$
458.958,80
R$
194.799,95
R$
out/03
4.730.502,89
R$
274.369,17
R$
499.048,59
R$
224.679,42
R$
nov/03
4.966.030,34
R$
288.029,76
R$
510.494,90
R$
222.465,14
R$

Neste sentido, é possível compreender que houve, sim, um pagamento
antecipado parcial das contribuições previdenciárias devidas.
Além disto, por mais que o despacho decisório tenha “adjetivado” as
compensações efetuadas como “indevidas, privilégio odioso, redução artificial de
alíquota”, dentre outras, em momento algum ficou comprovada a existência de dolo,
fraude ou simulação.
A própria autorização da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) se deu em razão da falsidade na declaração apresentada,
conforme previsto no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991. Como cediço, a existência de
dolo, fraude ou simulação não é relevante para aplicação da mencionada penalidade,
bastando apenas a comprovação de declaração falsa apresentada pelo sujeito passivo.
A conferir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do mesmo modo entende a jurisprudência majoritária do CARF, a ver:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(CSRF, Acórdão no 202007.433, sessão de 12/12/2018).
Portanto, tendo havido recolhimentos antecipados, e não tendo a fiscalização
efetivamente comprovado a existência de dolo, fraude ou simulação, é aplicável ao
presente caso o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o para fins de contagem da
homologação tácita das compensações declaradas em GFIP.
Contudo, referido prazo não é contado a partir do fato gerador, como ocorre
para o lançamento de ofício. Conforme exposto, o caso não se trata de lançamento de
ofício, pois o débito já foi declarado e reconhecido pelo próprio contribuinte em GFIP.
O que está em jogo é a investigação do crédito alegado em compensação, e este
somente pode ser conhecido pelo Fisco quando o contribuinte aponta qual o crédito
utilizado para compensar os débitos. Sendo assim, o prazo de 5 anos do 150, §4o, do
CTN é para a homologação da compensação, e este pedido (de compensação) só
ocorre quando da entrega da GFIP pelo contribuinte.
Então o caso não tem relação com a data dos fatos geradores (pois os débitos já
foram devidamente constituídos pelo contribuinte), mas com a data em que foi
pleiteada a compensação.
A tabela de fls. 05/11 indica a data de envio das GFIPs. Nela é possível
verificar, por exemplo, que a GFIP relativa à competência de 01/2013 foi apresentada
apenas em 03/11/2014 (primeira linha da fl. 05); portanto não teria ocorrido a
homologação tácita relativa ao mencionado período quando o contribuinte tomou
ciência do despacho decisório em 03/12/2018 (fl. 936).
Verifica-se, ademais, que referida tabela de fls. 05/11 contempla diversos
CNPJs do contribuinte (matriz e filiais).
Portanto, para todos os estabelecimentos do contribuinte (matriz e filiais),
devem ser consideradas homologadas tacitamente apenas as compensações pleiteadas
5 anos (ou mais) antes da ciência do despacho decisório. Ou seja, no presente caso,
somente devem ser canceladas as cobranças relativas às GFIPs apresentadas até
11/2013 (inclusive). Todas as demais GFIPs enviadas após esta data (ou seja, a partir
de 12/2013) são passíveis de cobrança por não ter ocorrido a homologação tácita
quando da ciência do despacho decisório.
No presente processo, a tabela que indica a data de apresentação das GFIPs de
cada estabelecimento da RECORRENTE encontra-se acostada às fls. 09/21.
Deste modo, com relação à parte das compensações homologadas tacitamente, é
imperioso reconhecer a impossibilidade de considerá-las “indevidas”, na medida em que foram
tacitamente aceitas pelo fisco. Logo, considerando que o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991
estabelece como condição para o lançamento da multa isolada que as compensações sejam
consideradas indevidas, e considerando que decaiu o direito do fisco de analisar parte dos
pedidos de compensação pleiteados, entendo – como reflexo – por afastar o lançamento da multa
isolada com relação às compensações pleiteadas através das GFIPs enviadas até 11/2013
(inclusive).
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Para as GFIPs enviadas após o período acima (ou seja, com mês da infração a
partir de 12/2013 – fls. 11/21), deve subsistir a cobrança da multa, pois não houve a
homologação da declaração.

MÉRITO
Da Multa Aplicada.
De início, é importante destacar que a RECORRENTE apresentou, neste
processo, o mesmo recurso voluntário que acostado aos autos do processo principal apenso (PAF
no 19679.721684/2018-70), sem se atentar que o processo principal discute o mérito das
compensações ao passo em que este processo aborda apenas a multa isolada por compensação
apresentada com falsidade documental.
Assim, não foi apresentado nenhum argumento específico com relação a
existência ou não de falsidade, circunstância necessária para caracterizar a aplicação da multa
isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991, limitando-se o recurso a defender a
legalidade das compensações efetuadas.
Com relação à legalidade das compensações efetuadas, adoto o mesmo voto
apresentado no processo principal para compor parte deste voto:
MÉRITO
Em verdade, como poderá ser observada pela síntese adiante, ao longo do seu
recurso voluntário (1096/1171) o RECORRENTE repete por mais de uma vez os
mesmos argumentos pelos quais defende a existência do crédito informado em GFIP,
quais sejam:
 Foram apresentadas considerações gerais acerca do entendimento
jurisprudencial sobre a legalidade da retenção de 11% do valor destacado
na nota fiscal dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra
(tópico 3 “histórico sobre ações fiscais em face da são Paulo
transportes/secretaria municipal de transportes, fls. 1100/1103)
 A RECORRENTE é empresa participante de consórcio que presta
serviços exclusivamente para a Secretaria Municipal de Transportes de
São Paulo. Este município recebeu diversos autos de infração por
ausência de recolhimento da retenção de 11% sobre os valores pagos aos
consórcios, e que a RECORRENTE é responsável solidária em todas as
autuações sofridas pelo município (tópico 4 e 5 “ resposta do
contribuinte durante a ação fiscal”, fls. 1104/1107);
 A RECORRENTE já foi fiscalizada anteriormente, com relação ao
período de 1/2006 a 12/2010, e todas as compensações informadas
naquela oportunidade foram homologadas; (“fiscalização anterior da vip
transporte urbano de 01/2006 a 12/2010”, fls. 1107/1108 e “14 –
Fiscalizações anteriores com homologação de compensação de mesma
natureza” f.s 1141 e “O inexplicável entendimento sobre os créditos
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

decorrentes da ação fiscal na secretaria municipal de transporte” fls.
1120/1122);
 O art. 31 da Lei no 8.212/1991 determina a retenção de 11% dos valores
brutos da nota fiscal ou fatura dos serviços prestados mediante cessão de
mão de obra, ao passo em que o parecer público PGFN/CAR no
466/2014, expressamente determina que os serviços contratados pela
SÃO PAULO TRANSPORTES, empresa de capital misto responsável
por gerenciar o transporte urbano do município de São Paulo, deveriam
sofrer a aludida retenção. Deste modo, sendo a RECORRENTE empresa
participante de consórcio que presta serviços a SÃO PAULO
TRANSPORTE, estava correto o entendimento que deveria sofrer a
retenção de 11%, deste modo havia direito de efetuar a compensação dos
valores retidos (“A cessão de mão de obra e o direito à retenção” fls.
1108/1111, “8 A cessão de mão de obra e o direito à retenção. Contrato
de prestação com São Paulo Transporte” fls. 1123/1124);
 Todos os contratos de concessão firmados pela RECORRENTE com a
Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo preveem cláusula
determinando o desconto da parcela da remuneração destinada ao INSS.
Tal cláusula é a 19.1.25, do contrato de fls. 29/33 (“Retenção de 11%
prevista em contrato”, fls. 1111, “10 – Retenção de 11% prevista em
contrato” fls. 1125);
 Afirma que em diversos processos em que eram partes os outros
consórcios que prestam serviços para o município de São Paulo, este
egrégio CARF se pronunciou acerca da legalidade da retenção de 11%
(“Outras considerações”, fls. 1111/1113 e “13 – Outras considerações”
fls. 1138/1141);
 A instrução normativa da Secretaria da Receita Federal no 971/2009
estabelece, em seu art. 112, inciso VIII, que as retenções sofridas pelos
prestadores em consórcio devem ser compensadas pelas empresas
consorciadas, na proporção de sua participação no consórcio. No presente
caso, a SPTRANS efetuou os pagamentos de acordo com a participação
de cada consorciada, e que apenas compensou os valores proporcionais
aos pagamentos recebidos da SPTRANS (“Consórcios de licitações
públicas”, fls. 1113/1115);
 No presente caso, existe “bis in idem”, já que no processo judicial no
0003576-10.2003.4.03.6100, em que é parte a SP TRANS e a o INSS,
reconheceu-se a legitimidade do lançamento das contribuições
previdenciárias em face da SÃO PAULO TRANSPORTE em
substituição as contribuições devidas pelos prestadores, em razão da
ausência de retenção de 11% incidente sobre a operações de transporte
com passageiros (“12 coisa julgada” fls. 1132/1138);
 O RECORRENTE apresenta soluções de consulta corroborando o
entendimento da receita de que os serviços de transporte municipal eram
modalidades de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, razão
pela qual era devida a retenção de 11% (“16 Solução de Consulta COSIT
sobre transporte coletivo – concessão serviços” fls. 1144/1146);
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

 O RECORRENTE apresenta pareceres proferidos pela PGFN e pela
AGU específicos para os contratos de concessão firmados entre a SÃO
PAULO TRANSPORTE e as empresas concessionárias, a qual faz parte,
defendendo que nesta operação deve haver a retenção de 11% (“17.1
pareceres que deverão ser admitidos em função da MP 881/2019” FLS.
1146/1162);
 O presente lançamento deveria ter incluído no polo passivo a secretaria
municipal de transporte, conforme determina a instrução normativa no
1862/2018 (“18 – A instrução normativa 1862/2018, fls. 1162/1163); e
 A própria PGFN apresentou recurso especial no processo no
19311720398/2011-35, lavrado em face da SPTRANS para cobrança dos
valores não retidos de 11% incidentes sobre os contratos de transporte
prestados pelo consórcio que a RECORRENTE faz parte, circunstância
que reforça o entendimento de que é devida a retenção de 11%, e,
consequentemente, a utilização destes valores em pedidos de
compensação (“22 entendimento da PGFN junto ao CARF” fls,
1166/1167).
Apesar do recurso voluntário da RECORRENTE ser bastante extenso, com 75
páginas, apontando diversas razões para justificar a legalidade das compensações
efetuadas, verifica-se que a matéria controvertida é relativamente simples:
impossibilidade de compensar os valores supostamente retidos com fundamento no
art. 31 da Lei no 8.212/1991 (11% do valor dos serviços prestados mediante cessão de
mão de obra) quando o prestador não comprova ter sofrido a retenção, tampouco há
qualquer comprovação que o tomador efetivamente recolheu qualquer valor.
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário
tecer algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte
utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos
administrados pelo mesmo órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

geradores era vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com
créditos/débitos não previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em
vigor do art. 26-A, da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação,
por um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos,
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

sob condição de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida,
autoriza ao Fisco, no caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar
sua homologação e proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN
exige a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda
Pública.
Pois bem, no presente caso, o alegado direito líquido e certo utilizado pelo
RECORRENTE nas compensações decorre das retenções de 11% do valor dos
serviços prestados, com fundamento legal no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Especificamente com relação a este crédito, dispõe o art. 112 da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 971/2009, que é dever da empresa
contratante dos serviços prestados mediante seção de mão de obra reter 11% do valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recebo de prestação dos serviços, e recolhe-los para à
Previdência Social, a ver:
Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a
importância retida, em documento de arrecadação identificado com a denominação
social e o CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no art. 79 e no art. 145.
Em contrapartida, é facultado ao prestador dos serviços, que sofreu a retenção,
compensar o valor efetivamente retido, conforme autorizava o art. 113 da mesma
instrução normativa, com redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 113. O valor retido na forma do art. 112 poderá ser compensado com as
contribuições devidas à Previdência Social ou ser objeto de pedido de restituição por
qualquer estabelecimento da empresa contratada, na forma da Instrução Normativa RFB
no 900, de 2008.
Observa-se do exposto acima, que à época da ocorrência dos fatos geradores a
instrução normativa no 971/2009 referenciava-se a instrução normativa no 900/2008,
que tratava mais especificamente sobre a matéria. Neste último normativo, assim era
regulamentada a matéria:
SEÇÃO VI DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra
ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar
saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante
empreitada total, na mesma competência ou em competências subseqüentes. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
§ 7o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhido em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, poderá ser efetuada por estas empresas, proporcionalmente à
participação de cada uma delas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973,
de 27 de novembro de 2009)
§ 8o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação somente
poderá ser efetuada pelas consorciadas, respeitada a participação de cada uma forma do
respectivo ato constitutivo, e após retificação da GPS. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
Assim, para que o valor proveniente das retenções de 11% dos serviços
prestados mediante cessão de mão de obra pudesse ser utilizado nas compensações
declaradas em GFIP, deveriam ser atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam:
(i) a declaração em GFIP, na competência da emissão da nota fiscal, fatura ou do
recibo da prestação de serviços; e (ii) o destaque dos valores na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação dos serviços.
Findado estes esclarecimentos iniciais acerca do panorama legislativo e
normativo aplicável ao caso, retorna-se a análise do caso em comento.
Nestes autos, a contribuinte declarou em GFIP a existência de diversos créditos
supostamente provenientes da retenção sofrida no montante de 11% do valor dos
serviços prestados. Ato contínuo o despacho decisório não homologou as
compensações pleiteadas, na medida em que os serviços prestados pela
RECORRENTE não se enquadram nas hipóteses apresentadas no art. 31 da Lei no
8212/1991, bem como a RECORRENTE não comprovou (i) ter efetivamente sofrido a
retenção por parte do tomador dos serviços (mediante destaque na nota fiscal); (ii) o
efetivo recolhimento dos valores retidos através do código GPS no 2640.
Pois bem, por mais que exista controvérsia acerca da legalidade da retenção dos
valores de 11% do valor bruto dos serviços prestados pela RECORRENTE (conforme
alegado pela RECORRENTE em seu recurso voluntário, mediante a indicação de
autos de infração sobre o tema, e ações judiciais, e pareceres da PGFN), entendo que
esta matéria não é central para resolução do presente caso.
Explica-se.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Só existem duas possíveis soluções da análise acerca da legalidade das
retenções de 11% do valor dos serviços de transporte prestados pela RECORRENTE
ao município de São Paulo: (i) ou ela é legal, e neste caso os valores efetivamente
retidos devem ser compensados, no termo da legislação de regência, (ii) ou ela é
ilegal, e os valores indevidamente retidos pelo tomador dos serviços, deveriam ser
alocados em favor do RECORRENTE como pagamento a maior. Em ambos os casos
seriam homologadas as compensações declaradas em GFIP.
No entanto, os cenários acima presumem uma coisa em comum: a efetiva
retenção realizada pela tomadora dos serviços.
Percebe-se, da análise acima, que a legalidade ou ilegalidade da retenção é
apenas matéria “satélite” ao presente lançamento, na medida o presente caso trata-se
de pedidos de compensação, que para sua homologação basta a comprovação de
direito líquido e certo. Repisa-se, não se trata de lançamento para cobrança dos valores
não retidos, na qual a legalidade da retenção seria a matéria principal, mas sim de “não
homologação” de compensação por inexistência do direito creditório.
Portanto, bastava que a RECORRENTE tivesse comprovado que houve a
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou do recibo emitido em razão do
serviço prestado, mediante destaque nestes documentos fiscais, para que ficasse
comprovado a existência do seu direito líquido e certo a compensação (seja em razão
da aplicabilidade da previsão contida no art. 31 da Lei no 8.212/1991 ao presente
caso, seja em razão da existência de pagamento a maior).
Assim, os argumentos acerca das considerações gerais do entendimento
jurisprudencial sobre a legalidade da retenção de 11% do valor destacado na nota
fiscal dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra (tópico 3 “histórico
sobre ações fiscais em face da são Paulo transportes/secretaria municipal de
transportes, fls. 1100/1103, Retenção de 11% prevista em contrato”, fls. 1111, “10 –
Retenção de 11% prevista em contrato” fls. 1125), acerca da existência de autos de
infração lavrados contra SPTRANS por ausência de retenção dos valores objetos do
contrato de viação firmados com os consórcios que a RECORRENTE é parte
integrante (tópico 4 e 5 “ resposta do contribuinte durante a ação fiscal”, fls.
1104/1107), acerca da previsão legal que autoriza a compensação dos valores retidos
(“A cessão de mão de obra e o direito à retenção” fls. 1108/1111, “8 A cessão de mão
de obra e o direito à retenção. Contrato de prestação com São Paulo Transporte” fls.
1123/1124 e Consórcios de licitações públicas”) e diversos outros apontados no
recurso voluntário são irrelevantes para o deslinde do presente julgamento.
Além disto, também é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia o fato
da RECORRENTE ter sido fiscalizada anteriormente (“fiscalização anterior da vip
transporte urbano de 01/2006 a 12/2010”, fls. 1107/1108 e “14 – Fiscalizações
anteriores com homologação de compensação de mesma natureza” f.s 1141 e “O
inexplicável entendimento sobre os créditos decorrentes da ação fiscal na secretaria
municipal de transporte” fls. 1120/1122), na medida em que se trata de período de
apuração diverso.
De igual modo, os pareceres apresentados pela PGFN, bem como as soluções de
consulta mencionadas, ainda que tenham como parte a SPTRANS e analisem
especificamente a operação viação municipal do Município de São Paulo, não são
relevantes, pois não comprovam a existência de direito líquido e certo em favor da
RECORRENTE.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Ademais, em consulta aos autos, verifica-se que não foram apresentados
nenhum documento fiscal da operação em comento, limitando-se a RECORRENTE a
defender que estava desobrigada da emissão de nota fiscal, e que todos os contratos de
concessão firmados pela RECORRENTE com a Secretaria Municipal de Transporte
de São Paulo preveem cláusula determinando o desconto da parcela da remuneração
destinada ao INSS. Tal cláusula é a 19.1.25, do contrato de fls. 29/33 (“Retenção de
11% prevista em contrato”, fls. 1111, “10 – Retenção de 11% prevista em contrato”
fls. 1125). Ocorre que, com relação a este argumento, a própria legislação de regência
elenca que o destaque da retenção de 11% pode ser efetuado tanto no recibo quanto na
fatura, circunstância que derruba o argumento de que não houve destaque por estar
desobrigada da emissão de nota fiscal. Além disto, a simples previsão contratual não é
suficiente para satisfazer a obrigação em análise, sendo necessário que a
RECORRENTE comprove que houve efetivamente a retenção.
Alerta-se que em nenhum momento a RECORRENTE sequer comprovou que
sofreu o ônus financeiro das retenções em análise. Ad argumentandum tantum, ainda
que se acate o argumento que não houve destaque por estar desobrigada da emissão de
nota fiscal, por qual razão não foram apresentadas planilhas comprovando que a
RECORRENTE sofreu o ônus financeiro deste encargo? Porque não foi apresentado
sequer uma declaração emitida pela SPTRANS atestando que procedeu com a
retenção em comento?
Com relação ao argumento de existência de coisa julgada (fls. 1132/1138) em
razão da ação judicial no processo no 2003.61.00.003576-4 (NPU 0003576-
10.2003.4.03.6100), de igual modo ele não é suficiente para comprovar o direito
líquido e certo da RECORRENTE, pelos mesmos fundamentos mencionados
anteriormente.
Sobre este tema, importante esclarecer que o mencionado processo judicial
envolve a Fazenda Nacional e a São Paulo Transporte S/A; assim, não vejo como o
mesmo poderia socorrer o pleito da RECORRENTE, pois ela não é parte em tal ação.
Ademais, pela explicação prestada na peça recursal, a contribuinte atesta que o objeto
do referido processo é a “legitimidade do lançamento das contribuições
previdenciárias em face da SÃO PAULO TRANSPORTES S.A em substituição às
contribuições devidas pelos prestadores” (fl. 1133). Pela leitura das decisões
apresentadas pela RECORRENTE, referida ação judicial tem por objeto o
reconhecimento da responsabilidade da São Paulo Transporte S/A, na qualidade de
tomadora dos serviços, pela retenção dos 11% sobre o valor da fatura. Assim, está (ou
estava) se discutindo se é legítimo lançamento para cobrança do crédito em face da
responsável (a tomadora de serviços).
Contudo, além de referido processo judicial não se referir ao caso dos autos, não
há a “coisa julgada” alegada pela RECORRENTE. É importante mencionar que a
decisão do TRF3 citada pela RECORRENTE, proferida no processo no
2003.61.00.003576-4, foi reformada pelo STJ em 08/05/2018, quando o Ministro
Relator, ao apreciar o Recurso Especial interposto pela SPTRANS (REsp no
1694430/SP) anulou o acórdão do TRF3 nos seguintes termos (consulta realizada no
site do STJ https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/):
Portanto, impõe-se o provimento do recurso especial, com a consequente devolução dos
autos ao Tribunal de origem, para análise detalhada do preenchimento, ou não, dos
requisitos caracterizadores da cessão de mão de obra, nos 31, §3o, da Lei 8.212/1991.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Assim ao apreciar novamente o caso, o TRF3 proferiu novo acórdão,
disponibilizado no diário eletrônico no dia 29/08/2019, através do qual negou
provimento à apelação da União pois entendeu inexistir a alegada cessão de mão-de-
obra e, consequentemente, era inaplicável ao caso o art. 31 da Lei no 8.212/91,
conforme expõe os seguintes trechos da ementa do referido acórdão (consulta
realizada
no
site
do
TRF3
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 31 DA LEI 8.212/91.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LEI 9.711/98. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(...)
IX - Portanto, entendo que a Lei 9.711/98, que instituiu o novo regime de arrecadação
cristalizado no artigo 31 da Lei no 8.212/91, não se aplica à apelada, haja vista que a
atividade contratada por meio da avença em questão não corresponde àquela prevista no
referido dispositivo legal. Atente-se que, segundo estabelece o § 3o desse artigo, a
cessão de mão-de-obra deve estar colocada à disposição do contratante, hipótese que
não se coaduna com a apresentada nos autos.
(...)
XVI - Com efeito, inexiste a alegada cessão de mão-de-obra, considerando que a
contratada presta os serviços de transporte de pessoas por sua própria conta e risco.
(...)
Conforme informações extraídas do Despacho Decisório e da decisão recorrida,
restou verificado que, com essa decisão acima, foi uniformizado o entendimento em
relação aos lançamentos lavrados em face da SPTRANS, já que “os diversos
lançamentos desta espécie em face do órgão público gestor do transporte público do
município de São Paulo foram baixados por decisão judicial ou administrativa que
consideraram que a respectiva relação entre a contratante e as contratadas não se
enquadravam no conceito de cessão de mão de obra do art. 31 da Lei no 8.212/91”
(trecho extraído do item 9.1 do Despacho Decisório – fl. 926).
Ademais, válido mencionar o trecho em que a decisão recorrida corrobora com
o fato de que nenhum dos lançamentos efetuados contra a SPTRANS e contra o
contribuinte (na qualidade de responsável solidário) prosperou (fl. 1043):
Também não há que se falar em "coisa julgada", como quer a defesa, pois, não houve
trânsito em julgado favorável à União em nenhum dos processos da SPTRANS. Como
relatado, o único processo judicial da SPTRANS que ainda permanecia com valores
residuais em cobrança obteve decisão judicial no STJ em 08/05/2018 favorável à
SPTRANS, que deve seguir o mesmo entendimento de improcedência da autuação
como nos demais processos. O que demonstra que o interessado nunca efetuou qualquer
pagamento referente aos lançamentos efetuados contra ele e a SPTRANS relativo à
retenção.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Sendo assim, cai por terra toda a alegação formulada pela RECORRENTE de
suposta “coisa julgada” envolvendo a responsabilidade da SPTRANS pela retenção de
11% sobre a fatura de serviços, inexistindo qualquer lançamento subsistente neste
sentido e, consequentemente, improcedente qualquer alegação de existência de
suposto crédito em favor da RECORRENTE.
Em outro argumento, a RECORRENTE cita o Parecer Público PGFN/CAT no
466/2014, aprovado em 02/04/2014, emitido a partir de consulta interna da Receita
Federal, o qual conclui que quando ocorre a retenção por parte da tomadora de
serviços, é ela responsável direta e exclusivamente pelo recolhimento do tributo; em
não havendo a retenção, subsiste a responsabilidade da prestadora de serviços junto
com a tomadora.
Em princípio, o caso não é de aplicação do Parecer Público PGFN/CAT no
466/2014, na medida em que, conforme expõe o Despacho Decisório, há diversas
decisões administrativas e judiciais que uniformizaram a jurisprudência em relação
aos lançamentos de retenção envolvendo a SPTRANS, com decisão considerando
improcedentes os lançamentos por não haver a obrigação de reter na medida que não
estão presentes os requisitos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Mesmo assim, ainda que aplicável o Parecer Público PGFN/CAT no 466/2014,
melhor sorte não tem a RECORRENTE em seus argumentos.
É que se houvesse comprovação da retenção, a contribuinte poderia utilizar o
crédito para compensar as contribuições em GFIP, e o valor da retenção efetivamente
realizada seria cobrado unicamente da tomadora de serviços. Contudo, ante a
inexistência de comprovação da retenção (caso dos autos), o crédito pode ser cobrado
de qualquer uma das partes (prestador ou tomador), conforme dispõe o próprio Parecer
Público PGFN/CAT no 466/2014. Para se eximir da cobrança, bastaria à prestadora de
serviços demonstrar que agiu de boa-fé e efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias em GFIP sem utilizar qualquer crédito para compensar o tributo, até
porque inexistiu a retenção de valores. Esta explicação foi bem delineada no item 11
do Despacho Decisório, o qual transcrevo abaixo (fl. 932):
11. Claramente improcedentes as alegações apresentadas pela empresa contribuinte na
manifestação denominada “justificativa para os procedimentos de compensação e
retenção nas informações em GFIP no período de 01/2013 a 05/2013” pois o
comportamento óbvio, prudente e razoável que se poderia esperar de uma
empresa prestadora de serviços cumpridora de suas obrigações que recebesse um
“Termo de Sujeição Passiva Solidária” decorrente da cobrança de valores de
retenção de contribuições previdenciárias do art. 31 da Lei no 8.212/91
relacionados aos serviços por ela prestados era apresentar manifestação no
respectivo processo administrativo com a demonstração do cumprimento de suas
obrigações para com a Seguridade Social relativas a estes serviços que foram
abordados na cobrança.
11.1. Injustificável que uma empresa deste porte e desta responsabilidade não tenha a
exata noção de que nenhuma cobrança a título de retenção do art. 31 da Lei no 8.212/91
decorrente do referido termo de sujeição poderia subsistir ante a comprovação do
cumprimento de suas respectivas obrigações que poderia se resumir à demonstração da
declaração em GFIP e o respectivo recolhimento em GPS das contribuições
previdenciárias referente à totalidade das remunerações de seus empregados da
prestação de serviços abordada na cobrança (sem a anulação ou redução dos valores
devidos por compensações indevidas).
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

No entanto, em caso de utilização dos créditos mesmo sabendo que não houve a
retenção pela tomadora dos serviços, subsiste a responsabilidade da prestadora pelo
recolhimento do valor equivalente à retenção que deixou de ser efetuada (o que seria o
caso dos autos).
O que é inadmissível é a situação verificada nos autos, onde a contribuinte
(prestadora de serviços) tinha conhecimento de que não ocorreu a retenção de valores,
tinha conhecimento das decisões que consideraram improcedentes os lançamentos
lavrados em face da SPTRANS por não haver a obrigação desta reter os 11% do valor
da fatura (“o contribuinte participou de todas as fases do contencioso administrativo
fiscal nos processos administrativos no 19311.720397/2011-35, 19311.720413/2011-
90 e outros processos administrativos iguais da mesma ação fiscal” – fl. 926), e,
mesmo assim, informou a existência de créditos em GFIP, tendo como argumento
apenas os lançamentos efetuados em desfavor da SPTRANS (tomadora dos serviços),
os quais – repita-se – a contribuinte já tinha conhecimento de que foram julgados
improcedentes, pois não havia a obrigação de reter por não estarem presentes os
requisitos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Ou seja, o pedido de crédito da contribuinte foi baseado unicamente no fato de
que, em razão do lançamento da retenção na tomadora de serviços SPTRANS, tendo
sido a RECORRENTE incluída como responsável solidária dos débitos, esse fato seria
condição suficiente para que ela tenha direito de utilizar em suas compensações os
supostos créditos relativos à retenção, sendo a responsabilidade do recolhimento única
e exclusiva do tomador.
Contudo, por todo o acima exposto, não merece prosperar essa conclusão da
contribuinte, pois além de toda a explanação acerca da inexistência de retenção de
valores, a premissa adotada pela RECORRENTE caiu por terra quando todos os
lançamentos lavrados em face da SPTRANS foram julgados improcedentes.
Por fim, com relação ao tópico denominado “9 – PROVA DOS AUTOS – DA
NULIDADE DA AUTUAÇÃO”, merece destaque que
o argumento da
RECORRENTE é bastante contraditório. Isto porque, todo o seu recurso defende a
viabilidade da caracterização do contrato como de cessão de mão de obra, para fins de
possibilitar a tomada dos créditos supostamente retidos, ao passo em que neste tópico
defende que “o contrato de concessão ajustado apenas mascara a realidade
contratual, com as empresas de transporte sendo apenas prestadoras de serviço, não
têm efetivamente CONCESSÃO do serviço de transportes da Cidade de São Paulo. O
contrato não atende ao disposto na Lei 8666 de 21/06/93.”. Percebe-se que neste
tópico, a RECORRENTE sequer apresenta qual a conclusão (o que pretende obter) ao
alegar que o seu contrato de concessão tem, na verdade, o intuito de disfarçar eventual
prestação dos serviços. Desta forma, também não é suficiente para comprovar o direito
líquido e certo da RECORRENTE para realizar as compensações pleiteadas.
Merece destaque o fato de que a RECORRENTE não foi a única empresa do
consórcio a ser autuada em razão das compensações indevidas. Este egrégio CARF, ao
apreciar as mesmas compensações efetuadas por outra empresa participante do
consórcio firmado com a SPTRANS para prestação dos serviços de transporte
municipal, a VIP ITAM (inclusive, empresa participante do mesmo grupo econômico
da RECORRENTE, conforme alegado por ela própria nos autos do processo no
19515.721659/2012-73, sob minha relatoria e julgado em conjunto nesta sessão),
entendeu pela impossibilidade de realização das compensações, conforme acórdãos no
2401-004.675 e 2401-004.676, ambos julgados em 15/03/2017, cujas ementas
possuem o seguinte trecho em comum:
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
(...)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, acrescida de juros e
multa de mora, quando o sujeito passivo não comprova a existência do direito
creditório.
(...)
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
11%.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
A compensação de valores de retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra poderá ser efetuada
em GFIP somente com débitos de contribuições previdenciárias, não podendo absorver
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, que deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
(...)
O acórdão no 2401-004.675 encontra-se acosta às fls. 817/838. Neste sentido, o
CARF decidiu pela procedência da não homologação de compensações pleiteadas (nos
moldes daquelas aqui discutidas) conforme termos abaixo extraídos da decisão
mencionada:
“2. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 110/118, que o processo
administrativo é composto por 3 (três) autos de infração (AI), a saber:
(i) AI n° 37.406.923-9, relativo à glosa de compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas pelo sujeito passivo nas competências 04 a 13/2008, acrescida
de juros e multa de mora (fls. 12/19);
(ii) AI n° 37.406.924-7, referente à multa isolada pela compensação indevida, no
percentual 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada na competência 12/2008, eis
que comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (fls. 20/26);
e
(iii) AI n° 37.406.925-5, relativo às contribuições devidas a terceiros, não declaradas na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências 04 a 13/2008 (fls. 27/37).
(...)
45. Pondera a empresa recorrente que os valores declarados em GFIP a título de
compensação, os quais acabaram glosados pela fiscalização, são oriundos exatamente de
créditos decorrentes dos autos de infração lançados contra o Município de São Paulo,
acima discriminados. Em todas as GFIPs entregues, no código 150, a recorrente
informou a prestação de serviços à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo.
(...)
46. Pois bem. É, no mínimo, falacioso a explicação da recorrente para fins de
comprovar o direito creditório informado nas GFIPs.
47. Em primeiro lugar, a alegado retenção pela prestação de serviços mediante cessão
de mão de obra não foi destacada em nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

contratado, nem houve retenção ou mesmo recolhimento de qualquer valor a esse título
pelo tomador dos serviços.
(...)
48.3 Não só é óbvia a ausência de liquidez e certeza do direito creditório no momento
do encontro entre créditos e débitos, como também não havia um direito incorporado ao
patrimônio do contribuinte quando da realização das compensações.
49. Prossegue a recorrente dizendo que a Fazenda Nacional, por meio da Procuradoria
Geral Federal e da RFB, manifestou-se pelo enquadramento da prestação de serviços de
transporte coletivo municipal de passageiros na hipótese do art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991, cabendo à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, por consequência, a
retenção e o recolhimento do percentual de 11% incidente sobre o faturamento das
prestadoras contratadas.
49.1 Com a devida vênia, tal circunstância em nada assegura o direito creditório da
recorrente, uma vez que é necessário, segundo a lei, comprovar o destaque da retenção
na nota fiscal, fatura ou no recibo de prestação de serviços, a retenção do valor pelo
contratante ou mesmo o recolhimento do montante pleiteado. Como demonstrado
relativamente às competências de 01/2006 a 12/2010, nenhuma das hipóteses elencadas
aconteceu no caso sob exame.
50. Da mesma maneira, é irrelevante para o deslinde do julgamento as ações judiciais
que discutem a exigência de crédito tributário que esteja vinculado a outros períodos
fiscalizados, por não dizer respeito aos fatos geradores e as compensações deste
processo administrativo.
51. Também avalia a recorrente que uma nova exigência tributária, como ora se cuida,
configuraria um indesejável "bis in idem", dada a exigibilidade dos autos de infração
lavrados em nome da municipalidade de São Paulo, em que os prestadores de serviços
foram considerados responsáveis solidários pelos débitos.
52. A aparente lucidez do raciocínio não resiste ao desfecho dos fatos do mundo real,
porquanto as autuações em face da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo,
sem exceção, foram decididas de maneira desfavorável a Fazenda Nacional quando do
julgamento realizado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
inclusive em grau de recurso especial.
52.1 De fato, afastou-se a sujeição passiva das empresas consorciadas e, ao final,
declarou-se também a insubsistência do crédito tributário apurado pela fiscalização em
nome do tomador dos serviços, por não ficar comprovada pela acusação fiscal a
ocorrência da cessão de mão de obra.
(...)
54. Dessa feita, segundo o que consta de provas dos autos, é nítida a inexistência do
direito creditório do sujeito passivo, ora recorrente, devendo ser mantida a glosa de
compensação.”
Ou seja, o CARF já decidiu, em situações semelhantes e envolvendo empresas
do mesmo consórcio apontado pela RECORRENTE, que inexiste o direito creditório
alegado pelo sujeito passivo em face de supostas retenções efetuados pela tomadora de
serviços, a SPTRANS.
Assim, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
Deste modo, nego provimento aos argumentos apresentados pelo RECORRENTE
para defender que as compensações eram devidas.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Apesar de não ter sido matéria contestada pela RECORRENTE, considerando o
valor envolvido no presente processos, acho prudente tecer algumas considerações acerca da
existência da falsidade, condição necessária para aplicação da multa isolada em análise.
De início, ressalta-se que partilho do entendimento desse tribunal que para
aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991 é irrelevante a
existência de dolo específico do contribuinte na prática do ato, bastando apenas a comprovação
da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque, em momento nenhum
do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer necessidade de comprovação de
dolo, a conferir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa a
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a multa basta que se comprove a
falsidade da declaração apresentada. Assim entende a jurisprudência majoritária do CARF, a ver:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de
contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(CSRF, Acórdão no 202007.433, sessão de 12/12/2018).
***
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%. Na
hipótese de compensação indevida, quando reste demonstrada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado. (CARF, acórdão no 2301-006.693, sessão de 3/12/2019)
Portanto, basta que reste comprovada a existência de falsidade, para que seja
possível a condenação na multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso, enganador,
apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
Deste modo, infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não
é verdadeiro, apesar de parecer sê-lo.
É bastante relevante para o presente caso o conceito de falsidade apresentado no
art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o
agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração.
No presente caso, a RECORRENTE efetuou diversas compensações, ao longo de
anos, afirmando possuir créditos provenientes das retenções de 11% do valor dos serviços
prestados mediante cessão de mão de obra para o Município de São Paulo, sem ter sequer
comprovado ter sofrido qualquer retenção.
Como pontuado no julgamento do processo principal, o RECORRENTE não
apresentou nenhuma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação dos serviços contendo o destaque
dos valores supostamente retidos pelo Município de São Paulo.
Conforme exposto no voto objeto da não homologação da compensação, é
inadmissível a situação verificada nos autos, onde a contribuinte (prestadora de serviços) tinha
conhecimento de que não ocorreu a retenção de valores, tinha conhecimento das decisões que
consideraram improcedentes os lançamentos lavrados em face da SPTRANS por não haver a
obrigação desta reter os 11% do valor da fatura (“o contribuinte participou de todas as fases do
contencioso administrativo fiscal nos processos administrativos no 19311.720397/2011-35,
19311.720413/2011-90 e outros processos administrativos iguais da mesma ação fiscal” – fl.
926), e, mesmo assim, informou a existência de créditos em GFIP, tendo como argumento
apenas os lançamentos efetuados em desfavor da SPTRANS (tomadora dos serviços), os quais –
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-006.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720877/2018-47

repita-se – a contribuinte já tinha conhecimento de que foram julgados improcedentes, pois não
havia a obrigação de reter por não estarem presentes os requisitos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Deste modo, é imperioso reconhecer que houve falsidade nas declarações
apresentadas pelo RECORRENTE, na medida em que ele pretendeu compensar supostos
créditos provenientes de retenções que sequer foram efetuadas.
Essa prática da RECORRENTE reduziu significativamente o valor da
contribuição a ser recolhida ao longo de diversos anos, não podendo ser confundida como um ato
isolado, circunstância que reforça que houver inserção de informação falsa em documento com o
intuito de prejudicar direito, caracterizando a falsidade.
Ante o exposto, entendo como correta a aplicação da multa isolada no percentual
de 150%.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, conforme razões acima expostas, nos seguintes termos:
- acolher parcialmente a preliminar de homologação tácita e, como reflexo neste
processo, exonerar os créditos tributários de multas que decorram de
compensações pleiteadas nas GFIPs enviadas até 11/2013 (fls. 09/11); e
- no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital